Tribunal: CARF
Processo: 16327.720817/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720817/2017-10
ACÓRDÃO
1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2015, 2016
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NÃO EXERCÍCIO. RENÚNCIA AO DIREITO À
DEDUTIBILIDADE. DEDUÇÃO EM ANOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP à acionista ou
sócio é faculdade concedida pela Lei, para ser exercida no ano-calendário
de apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas
financeiras correspondentes limitada aos juros (TJLP) sobre o patrimônio
líquido incidentes durante o ano da referida apuração, por força do
princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência,
que se traduz, no plano da contabilidade fiscal, no denominado regime de
competência. Deste modo, o não exercício da mencionada faculdade em
determinado ano-calendário configura renúncia ao benefício concedido na
Lei e enseja a preclusão temporal que impede a dedução dos JCP em anos
posteriores.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO DO
RESULTADO DO PRÓPRIO PERÍODO.
A pessoa jurídica que apura o lucro real anual não poderá incluir, na base
de cálculo dos juros sobre o capital próprio, o lucro apurado no
encerramento do próprio período-base. O lucro apurado em um período-
base passa a compor a base de cálculo a partir do ano-calendário seguinte
se não for distribuído a qualquer título.
CSLL. DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
O decidido quanto ao lançamento principal, no caso de imposto sobre a
renda, aplica-se aos lançamentos decorrentes dos mesmos fatos e
elementos de prova.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa
que votaram por dar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CARGILL PARTICIPAÇÕES LTDA
visando reformar o acórdão no 06-61.995, proferido em 26/03/2018 pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, que considerou improcedente a
impugnação. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2015, 2016
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NÃO EXERCÍCIO. RENÚNCIA AO DIREITO À
DEDUTIBILIDADE. DEDUÇÃO EM ANOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP à acionista ou sócio é
faculdade concedida pela Lei, para ser exercida no ano-calendário de apuração do
lucro real, estando a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes
limitada aos juros (TJLP) sobre o patrimônio líquido incidentes durante o ano da
referida apuração, por força do princípio da autonomia dos exercícios financeiros
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
3
e de sua independência, que se traduz, no plano da contabilidade fiscal, no
denominado regime de competência. Deste modo, o não exercício da mencionada
faculdade em determinado ano-calendário configura renúncia ao benefício
concedido na Lei e enseja a preclusão temporal que impede a dedução dos JCP
em anos posteriores.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO DO RESULTADO DO
PRÓPRIO PERÍODO.
A pessoa jurídica que apura o lucro real anual não poderá incluir, na base de
cálculo dos juros sobre o capital próprio, o lucro apurado no encerramento do
próprio período-base. O lucro apurado em um período-base passa a compor a
base de cálculo a partir do ano-calendário seguinte se não for distribuído a
qualquer título.
CSLL. DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
O decidido quanto ao lançamento principal, no caso de imposto sobre a renda,
aplica-se aos lançamentos decorrentes dos mesmos fatos e elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2015, 2016
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da
Receita Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes.
Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se, na essência, de exigência de ofício de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário
2013, 2015 e 2016 com fundamento na constatação, pela autoridade lançadora, que a
Contribuinte havia deduzido como despesas dos exercícios pagamentos de Juros Sobre o Capital
Próprio (JCP) que englobavam resultados de exercícios anteriores, já encerrados.
Por bem reproduzir os eventos processuais até a data da sua prolação, e por
economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida com
os fatos supervenientes:
Relatório
1. Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL apurados pelo
Lucro Real, nos quais se verificou o seguinte:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
4

2. A descrição das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se no Termo
de Verificação Fiscal, juntado às folhas 024 a 030.
Do Procedimento Fiscal 3. A ação fiscal iniciou-se com a ciência da contribuinte,
em 18/09/2017, do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 036 a 038) e teve
como escopo a verificação de pagamentos efetuados pela mesma a título de juros
sobre o capital próprio, de acordo com o quadro abaixo:

4. Nesse sentido, a contribuinte foi intimada “... a apresentar a memória de
cálculo do valor dos juros contabilizados como despesas no período de 2013 a
2016 e a esclarecer se houve adição dos excessos ao lucro real e à base de cálculo
da CSLL”.
5. Em resposta esclareceu que os referidos juros distribuídos no ano-base de 2013
se referiam aos incidentes sobre o patrimônio líquido nos anos de 2009, 2010,
2011(parcial) e 2013. No ano-base de 2015 foram distribuídos JCP incidentes
sobre o patrimônio liquido relativos aos anos de 2011 (parcial), 2012, 2014 e 2015
e no ano de 2016 os juros se referiam ao próprio ano-base de 2016.
6. A empresa afirmou também “... que não houve adição de excesso de
pagamento ao lucro real ou à base da CSLL, tendo em vista que não houve
excesso aos limites legais de pagamento (50% de lucros dos exercícios ou 50% dos
lucros acumulados)”.
Da impossibilidade de distribuição dos juros sobre o capital próprio de periodos
anteriores 7. O regime aplicável às despesas de juros sobre o capital próprio é o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
5
de competência, por isso, a fiscalizada “... deveria em 2009 ter contabilizado a
despesa daquele ano, mantendo-a junto ao passivo a pagar retendo e recolhendo
o IRRF sobre essa despesa”, sendo que tal procedimento deveria ter sido efetuado
nos anos posteriores. Com isso a contribuinte reduziria anualmente o patrimônio
liquido aumentando o passivo com os juros a pagar.
8. Da forma como a empresa afirma ter feito pode-se dizer que a mesma “...
se utilizou do regime de caixa o que permitiria uma distribuição muito maior de
juros sobre o capital próprio uma vez que não se reduziu à época própria o
patrimônio líquido em função da despesa não contabilizada, portanto,
inexistente, postergando de maneira indevida a retenção do IRRF”.
9. Desse modo, “... a não contabilização dos juros à época própria de acordo com
o regime de competência interfere nos valores do patrimônio liquido permitindo
uma maior distribuição de juros nos períodos posteriores, pois estar-se-ia
pagando juros sobre os juros não distribuídos e se postergando o pagamento da
(sic) imposto de renda na fonte do beneficiário”, sendo que “... não há previsão
legal para a distribuição de juros de capital próprio de períodos anteriores não
contabilizados à época própria”.
Análise do ano-base de 2013
10. No ano-base de 2013, a empresa registrou despesa com JCP no total de R$
26.443.400,00. Na DIPJ correspondente “... seu Patrimônio Líquido era em
31/12/2012 de R$.280.422.824,96, valor que se manteve até 31/08/2013, quando
houve aumento de capital e o patrimônio liquido passou para R$. 327.342.824,96
que perdurou até 31/12/2013, conforme alterações contratuais extraídas da
JUCESP”.
11. Assim, o cálculo de JCP deveria ser o seguinte:

12. Com isso, a Fiscalização constatou um excesso de distribuição de juros, que
totalizam R$ 11.639.074,50 (R$ 26.443.400,00 – R$ 14.804.325,50).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
6
13. No cálculo apresentado pela contribuinte esta “... apresenta o patrimônio
liquido no montante de R$ 360.461.190,93 que não corresponde à realidade da
época uma vez que este P.L. Só foi atingido em 2014”.
Análise do ano-base de 2015
14. No ano-base de 2015, a contribuinte registrou despesa com JCP no montante
de R$ 61.710.000,00. Já a ECF apresenta os seguintes valores de PL e juros
calculados à TJLP da época:

15. Desta forma, constata-se um excesso de distribuição de juros no valor de R$
35.557.729,67 (R$ 61.710.000,00 – R$ 26.152.270,33).
16. O cálculo apresentado pela fiscalizada foi efetuado “... com base num PL fixo
de R$ 449.958.209,47 que não corresponde à realidade do ano uma vez que este
P.L somente foi atingido no início de 2016, conforme alteração contratual
registrada na JUCESP”.
Análise do ano-base de 2016
17. No ano-base de 2016, a contribuinte registrou despesa com JCP no total de R$
29.947.500,00. Já a ECF apresenta os seguintes valores de PL e juros calculados à
TJLP da época:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
7

18. Neste ano não se verificou excesso de distribuição, pois, a empresa
apresentou cálculo com base num PL fixo de R$ 439.883.803,14.
Conclusão
19. A contribuinte efetuou distribuição de JCP “... nos anos de 2013 e 2015 acima
do limite estabelecido pela legislação vigente com base na aplicação da TJLP sobre
as contas do patrimônio líquido do período”.
20. Regularmente intimada, a empresa “... apresentou planilhas afirmando que
havia pago juros relativos a anos anteriores, o que justificaria a distribuição a
maior.
Estas planilhas não refletiram efetivamente o patrimônio líquido do contribuinte
extraído das declarações apresentadas pelo contribuinte (DIPJ e ECF)”.
21. Entretanto, não é possível a distribuição de juros sobre o capital próprio de
anos anteriores que não foram contabilizados à época própria.
22. Mesmo que tal distribuição fosse admitida, “... os juros deveriam recalculados
a fim de se estabelecer os efeitos deste calculo no patrimônio líquido o que
diminuiria os juros a serem pagos nos anos posteriores causando também um
pagamento acima do permitido”.
23. Apesar de a fiscalizada ter afirmado que pagou “... juros acumulados de
períodos anteriores observamos que o que efetivamente aconteceu foi que o
contribuinte recebeu juros sobre o capital próprio do Banco Cargill, deduziu as
despesas de PIS e COFINS incidentes sobre essas receitas e as repassou ao seu
controlador conforme quadro abaixo, sem se preocupar com o limite estabelecido
na legislação vigente que limitava a distribuição à TJLP sobre o patrimônio
líquido”:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
8
24. A diferença de 9,25%, mostrada acima, corresponde exatamente à COFINS de
7,60% e ao PIS de 1,65% incidentes sobre a receita de juros.
25. Diante do exposto, os valores excedentes de JCP “... contabilizados como
despesas nos anos de 2013 e 2015 serão adicionados ao Lucro Real e à base de
cálculo da CSLL”.
Ciência e Impugnação
26. Em 02/10/2017, a contribuinte foi cientificada dos autos de infração (fls. 132 a
133) e, em 01/11/2017, apresentou impugnação, a qual foi juntada às folhas 138
a 155.
Impugnação
27. A contribuinte inicia sua impugnação afirmando que sua defesa é tempestiva,
fazendo um resumo dos fatos e trazendo os argumentos que seguem.
Do direito
28. A Lei no 9.249/1995, em seu artigo 9o, trouxe a permissão expressa para que
pudessem ser deduzidos do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL os chamados
Juros sobre Capital Próprio, os limites para a dedução, explicitou os demais
reflexos tributários e, inclusive, dispôs acerca da forma de tratamento contábil-
societário dos mesmos.
29. Tais dispositivos trazem qualquer menção “... explícita sobre a possibilidade
ou não de haver uma deliberação de pagamento ou crédito dos JCP calculados a
partir dos saldos das contas patrimoniais de exercícios sociais pretéritos”.
30. A norma proibitiva acerca do pagamento extemporâneo de JCP surgiu por
meio de sucessivas Instruções Normativas: IN SRF no 11 de 21/02/1996, IN RFB no
1.515, de 24/11/2014 e IN RFB no 1.700, de 14/03/2017.
31. Em tais normas infra-legais “... há determinação no sentido de que os JCP
somente podem ser pagos ou creditados a sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual, no ano-calendário da sua apuração”.
32. Contudo, alega a empresa que “... esse entendimento não pode prevalecer
tendo por base Instrução Normativa, pois a lei não estabelece nenhum momento
específico para o pagamento dos JCP e, portanto, nada está estipulado no sentido
de que a dedução de JCP deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que
realizado o lucro da empresa”.
33. Nesse sentido, “... são ilegais quaisquer restrições ao conteúdo, sentido e
alcance do artigo 9o da Lei 9.249/95 por normas infra-legais, pois, em direito
público, como é de notório conhecimento, o que não é vedado, é permitido”, ou
seja, há permissão que o pagamento ou creditamento do JCP em período futuro,
quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
34. Outro argumento não prescrito na legislação, utilizada pela Fiscalização, é o de
“... que o fundamento do ato administrativo é a impossibilidade de dedução da
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
9
base de cálculo do IRPJ e da CSLL de valores relativos aos JCP apurados em
exercícios anteriores ao pagamento, por suposta violação ao princípio da
competência”.
35. Entretanto, “... só se pode cogitar da existência da despesa relativa aos JCP no
momento em que o pagamento se torna obrigatório para a pessoa jurídica”.
36. A afirmação da Autoridade Fiscal sobre a “... apropriação retroativa da
despesa não é de todo correta, pois não se revela adequado falar em
aproveitamento de despesa de forma retroativa na circunstância em que, no
período passado, ela sequer existia”.
37. Argumenta a empresa “... que o fato constitutivo da obrigação de pagamento
de juros sobre capital próprio para a sociedade empresária ocorre no momento
da deliberação dos sócios, por meio de ato societário formal registrado perante a
Junta Comercial do Estado”.
38. Embora o pagamento de JCP “... inclua períodos anteriores ao correspondente
à apropriação da despesa, é incontroverso que a constituição da obrigação se deu
no mesmo período em que a despesa foi incorrida, sem qualquer violação ao
princípio da competência”.
39. Ressalta a contribuinte “... que o pagamento de JCP consiste em uma
faculdade da sociedade e não uma obrigação até o momento da deliberação dos
sócios. Somente a partir desse momento que o pagamento ou creditamento dos
JCP se constituem em obrigação correspondente a ser registrada pela empresa”.
Ou seja, não basta o acionista ou sócio de sociedade empresária querer receber
os JCP, a sociedade deve deliberar.
40. Assim, “... se sob a ótica do investidor até o momento da deliberação e
constituição da obrigação se trata de mera expectativa de direito, sob o ângulo da
parte adversa da relação jurídica adversa, ou seja, da empresa, não há obrigação
e, portanto, despesa alguma deveria ter sido registrada no balanço patrimonial”.
41. Os juros sobre capital próprio “... não podem ser considerados despesas
ordinárias com juros, pois se referem a uma destinação de resultado após
apurado o lucro, por meio de deliberação formal, de forma que se trata de uma
dedução legal criada para incentivar a capitalização das empresas”.
42. Por isso, a empresa entende que “... não assiste razão à assertiva de que o
registro contábil da variação da taxa TJLP referente a períodos pretéritos deve ser
contabilizada em cada ano, pois, nestes anos se não houve deliberação, não existe
obrigação”.
43. Em relação “... ao argumento de que a ausência de deliberação societária
configura uma renúncia à dedução dos JCP, tal entendimento também não
merece amparo. Isso porque o exercício da atividade empresarial é livre, sendo
plenamente possível que os sócios ou acionistas deliberem pelo pagamento dos
juros em um exercício em que as condições sejam favoráveis para tanto”.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
10
44. Em outras palavras, se em determinado exercício configura-se a
impossibilidade do pagamento dos JCP, não há o que se falar em renúncia à
dedução de despesa. Ou seja, se respeitado o momento de reconhecimento da
despesa contábil, os Juros sobre o Capital Próprio podem ser pagos e deduzidos
cumulativamente em relação a períodos pretéritos.
45. Traz respeitável jurisprudência do STJ sobre o tema.
46. À vista do exposto, a interessada “... considera que o princípio da competência
para registro da despesa é cumprido no momento em que há a deliberação dos
sócios ou acionistas sobre o pagamento ou crédito dos Juros sobre o Capital
Próprio, ainda que o capital remunerado tome como base períodos pretéritos,
desde que respeitados os limites previstos na lei na data da deliberação”.
47. Destaca ainda que o art. 9o da Lei no 9.249/1995 estabeleceu os seguintes
requisitos para pagamento e dedutibilidade:
a) Existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao
valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados;
b) Pagamento ou crédito dos JCP individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, calculados sobre as contas de patrimônio líquido;
c) Limitação dos valores à variação, pro rata dia, da TJLP.
48. Ressalta também que no lançamento em questão não há quaisquer ressalvas
quanto aos itens “a”, “b” e “c” acima, sendo admitida a existência de lucro do
exercício e/ou lucros acumulados compatíveis com os valores de Juros sobre o
Capital próprio, patrimônio líquido, bem como a variação da TJLP utilizada.
49. Em resumo, a Fiscalização não fez nenhuma ressalva “... acerca do cálculo
pertinente aos exercícios pretéritos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, que, em
adição aos juros sobre capital próprio dos próprios anos base de 2013 e 2015,
foram pagos acumuladamente em 2013 e 2015”. A única ressalva da Fiscalização
se refere ao cálculo do JCP do próprio ano base de 2013, 2015 e 2016, em nada se
relacionando com a questão do pagamento acumulado relativo a períodos
pretéritos.
50. Afirma ainda que os valores indicados pela Fiscalização utilizados como base
para o cálculo de JCP não procedem:
a) Para o ano de 2013, a Autoridade Administrativa afirma que considerou o PL,
conforme DIPJ/2014, no valor de R$ 327.342.824,96. Ocorre que, conforme
demonstrado abaixo, o referido valor é de R$ 360.461.190,93.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
11
Dessa forma, é incoerente a informação fiscal com o próprio documento que
afirma ter utilizado para cálculo, devendo prevalecer o quanto foi declarado pela
empresa, pois, não há nos autos qualquer fundamento para desconsiderar o PL de
R$ 360.461.190,93.
b) Para o ano de 2015, a Autoridade Administrativa afirma que considerou que o
PL, conforme ECF 2016, no valor de R$ 418.443.020,42. Ocorre que, conforme
demonstrado abaixo, o referido valor é de R$ 449.958.209,47.

Dessa forma, é incoerente a informação fiscal com o próprio documento que
afirma ter utilizado para cálculo, devendo prevalecer o quanto declarado pela
contribuinte, pois, não há nos autos qualquer fundamento para desconsiderar o
PL de R$ 449.958.209,47.
c) Para o ano de 2016 a Autoridade Lançadora comete o mesmo equívoco,
dizendo que considera o PL declarado pela impugnante, embora o documento o
contradiga. Apesar de tal equívoco não ter impactado o cálculo do auto de
infração, é importante mencioná-lo porque reforça o quão viciado se encontra o
raciocínio da autoridade fiscal na identificação do PL do ano base.
Assim, a Fiscalização informa que a ECF 2017 indica o PL de R$ 449.496.093,50.
Porém, conforme abaixo, o PL declarado na ECF é de R$ 440.466.565,19, o que
não foi considerado pela autoridade lançadora.

51. Com base nas robustas provas ora demonstradas, “... devem prevalecer os
patrimônios líquidos constantes das declarações da Impugnante e utilizados como
base de cálculo dos JCP dos respectivos anos base de 2013 e 2015”.
52. A Impugnante rechaça ainda a parte final “... do TVF, no sentido de que o que
efetivamente ocorreu foi que o contribuinte recebeu JCP do Banco Cargill,
deduziu PIS/COFINS e repassou ao seu controlador, sem se preocupar com o
limite estabelecido na legislação vigente que limitava a distribuição à TJLP sobre o
patrimônio líquido”.
53. Conforme reconhecido pela Fiscalização, a empresa “... apresentou no curso
da fiscalização, planilha de apuração detalhada do JCP, ano a ano, 2009 a 2016,
contendo o patrimônio líquido, a variação da TJLP, as travas de 50% sobre o lucro
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
12
do exercício e lucros acumulados, todas as informações absolutamente
compatíveis com a afirmação de que pagou nos respectivos anos calendários de
2015 e 2016 JCP acumulada”.
54. O fato de que a impugnante é uma holding, “... que tem por receita
justamente o recebimento de JCP de sua controlada Banco Cargill em nada inibe
ou torna espúria a distribuição de JCP ao seu controlador. Aliás, esse fato é
bastante normal e até mesmo natural em uma sociedade empresária, que tem
por objetivo remunerar o acionista, que investiu o capital objetivando retorno
financeiro”.
Do Pedido 55. Diante do exposto, requer o julgamento procedente da presente
impugnação com o cancelamento integral dos lançamentos ora impugnados.
56. É o relatório
A Contribuinte foi cientificada do acórdão de impugnação em 10/07/2018 (Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 206) e apresentou em 09/08/2018 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 208) o recurso voluntário de fls. 208 a 228.
Por meio do apelo, a Recorrente basicamente reitera as razões apresentadas na
peça impugnatória.
Posteriormente, em 21/10/2022 e 12/01/2023, a Recorrente apresenta petições
para que estes autos sejam submetidos a sorteio e julgamento.
Em seguida, procedeu-se ao sorteio do feito, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
MÉRITO
Trata-se, como antes afirmado, de recurso voluntário visando reformar a decisão
proferida pela DRJ que convalidou as exigências de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos-calendário 2013 e 2015.
Segundo a autoridade autuante, a Contribuinte não adicionou às bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL os excessos distribuídos a título de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) nos
períodos acima referidos.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
13
Ainda segundo a autoridade fiscal, os excessos teriam decorridos de dois fatores
cumulativos. O primeiro deles, a autuada teria, no ano-calendário 2013, incluído nos valores a
pagar JCP de períodos anteriores (2009, 2010 e 2011, parcial). No ano-calendário 2015, teria
incluído JCP dos anos 2011 (parcial), 2012 e 2014.
Além do cômputo de JCP de períodos anteriores, a Contribuinte teria, nos dois
anos-calendário fiscalizados, superestimado a base de cálculo do JCP dos próprios exercícios.
Em apertada síntese, a ora Recorrente argumenta que a Lei no 9.249/1995 não
estabeleceu restrição temporal para o pagamento do JCP e que tais restrições não poderiam ter
sido impostas por normas infralegais.
Sustenta ainda que o pagamento posterior de JCP em relação a exercícios passados
não viola o princípio da competência posto que a obrigação de pagar ditos valores somente se
configura com a deliberação do órgão competente e que, no caso dos autos, as deliberações
ocorreram nos anos em que foram efetuados os pagamentos.
Alega ainda que a autoridade fiscal não fez nenhuma ressalva quanto ao cálculo
vinculado aos exercícios anteriores e que para realizar os pagamentos de JCP respeitou as travas
de lucros do exercício ou lucros acumulados de períodos anteriores.
Não assiste razão à Recorrente.
Quanto ao primeiro argumento da Recorrente, a matéria é bastante conhecida no
âmbito deste Conselho e ainda está longe de alcançar entendimento consensual.
Com a devida vênia aos que pensam diversamente, entendo que a pretensão de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio exige cumprimento de requisitos indispensáveis,
conforme o exposto no voto do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo a seguir transcrito a partir
do Acórdão no 9101-003.814:
O dispositivo legal que dá ensejo à divergência jurisprudencial sob exame é o art.
9o, caput e §1o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995. Transcrevo-o abaixo:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no
9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
14
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
...
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com
o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios
beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pelos motivos que passo a expor.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS JCPS
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros sobre Capital
Próprio: a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e b) a segunda
é que são JUROS (como o próprio nome os qualificam).
Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de
remuneração do capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da
entidade. Assim, para estar de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs
somente podem ser entendidos como elementos que não venham a se integrar
ao patrimônio da sociedade (consistindo numa rubrica redutora do mesmo), ou
seja, não podem estar em contas redutoras dos lucros acumulados, das reservas
de lucros ou de outras contas do patrimônio líquido.
Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos
sócios como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade;
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
15
o que implica, necessariamente, em reconhece-los como integrantes do resultado
do exercício da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se
admitindo que sejam incorridos apenas no momento em que sejam decididas as
destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como
prever o enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que
diz a Resolução no 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), sobre o princípio da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC)
os enunciados por esta Resolução.
§1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há
situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais.
CAPÍTULO II - DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERAÇÃO
...
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto
de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários,
no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos
não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza
econômico-contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos
como de autonomia patrimonial, de diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, além da evidente e contundente
conseqüência: "o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou
proprietários, no caso de sociedade ou instituição". Assim, para que esse PFC seja
observado, é de rigor que o incorrimento dos JCPs não se dê na integração do
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
16
patrimônio da sociedade; devendo, os Juros sobre Capital Próprio,
inevitavelmente, transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o
conteúdo e abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução no 774, de 16/12/94, dando
interpretação à Resolução CFC no 750/93, por meio de um apêndice. Sobre o
princípio da entidade foi melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
2.1.1 – A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-
se do atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios
existentes, pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à
aquisição de direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de
que o patrimônio de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles
dos seus sócios ou proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser
desde uma pessoa física, ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou
mesmo conjuntos de pessoas, tais como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que
estejam revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja
a mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo,
aquele juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com
ajustes quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os
princípios da própria Contabilidade. A garantia jurídica da
propriedade, embora por vezes suscite interrogações de parte
daqueles que não situam a autonomia patrimonial no cerne do
Princípio da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a única
forma de caracterização do direito ao exercício de poder sobre o
mesmo Patrimônio, válida perante terceiros.
Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade,
os demais Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a
referir-se a um universo de limites imprecisos.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
17
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados
critérios, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma
classificação, mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas
Entidades. Carece, pois, de sentido, a idéia de que as divisões ou
departamentos de uma Entidade possam constituir novas Entidades, ou
“microentidades”, precisamente por que sempre lhes faltará o atributo da
autonomia. A única circunstância em que poderá surgir nova Entidade, será
aquela em que a propriedade de parte do patrimônio de uma Entidade, for
transferida para outra unidade, eventualmente até criada naquele
momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio autônomo,
pertencente a outra Entidade. Na contabilidade aplicada, especialmente
nas áreas de custos e de orçamento, trabalha-se, muitas vezes, com
controles divisionais, que podem ser extraordinariamente úteis, porém não
significam a criação de novas Entidades, precisamente pela ausência de
autonomia patrimonial.
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne
deste está na autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à
garantia jurídica da propriedade, como "única forma de caracterização do direito
ao exercício de poder sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente
(fora das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da
sociedade, que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua
propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de
forma a respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo
resultado da sociedade no momento do reconhecimento da despesa do exercício,
e não serem incorridos a partir do seu patrimônio já formado.
Desse raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para
formação1 do lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de
acordo com o fato dos Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros tipo
de juros sempre são despesas para quem os deve.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo no
13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma
semelhança com o tratamento societário conferido aos dividendos,
consoante alegado pela contribuinte em sua impugnação, há uma diferença

1 Todos os interessados na escrituração da sociedade, sejam os clientes, os fornecedores, os sócios/acionistas, a
própria sociedade, tem direito a evidenciação desse fato.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
18
essencial entre eles: os juros sobre o capital próprio representam o custo
do capital investido pelos sócios e, portanto, despesa da pessoa jurídica, ao
passo que os dividendos correspondem a distribuição do resultado. Como
despesa, conceitualmente os juros sobre o capital próprio antecedem a
apuração do lucro contábil. O crédito ou pagamento futuro de juros sobre o
capital próprio, portanto, exige o seu prévio provisionamento, de modo a
reduzir o lucro do período. Se desta forma não se procede, o resultado do
período, majorado pela ausência daquela dedução, passa a ter o status de
lucro a ser destinado nos termos do art. 192 da Lei no 6.404/76. Ainda que
os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as reservas de lucros e
lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por objetivo apenas evitar a
descapitalização da pessoa jurídica com a remuneração dos sócios, e não
evidencia, por si só, que valores já destinados a reservas de lucros e lucros
acumulados possam ter sua natureza revertida, por deliberação futura, de
lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao
qual competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em
que a legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou
crédito dos juros sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que
tais valores integrem o lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido
pelos sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser
tomada antes da destinação do lucro líquido do exercício, na forma do art.
192 da Lei no 6.404/76. Ultrapassado este momento, sem o prévio
provisionamento dos juros, a deliberação de seu pagamento futuro,
associada ao crédito ou pagamento individualizado, não é suficiente para
constituir, neste segundo momento, despesa dedutível na apuração do IRPJ
e da CSLL, como defende a recorrente.
Ainda que não seja causa do fato dos JCPs serem despesas, mas conseqüência
disso, o que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que,
para aqueles que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim
tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCP como despesas,
despesas financeiras, despesas com pagamento de juros.
Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haverem juros, há de haver empréstimo ou
financiamento de algo. E esse algo, no caso dos JCP, é o capital dos sócios, ou seja,
há de haver "empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum as abordagens sobre esse tema fazerem analogia entre
os Juros sobre Capital Próprio (pago aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
19
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa
realiza suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela
transferido/disponibilizado; o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa
"dívida" desta para com os sócios (por isso, aliás, o PL figura na coluna do
passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCP também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do
capital "emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas
em lei e não em um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma
instituição financeira.
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo
TJLP definida especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à
disposição da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo
legal acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou
seja, proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da
empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de
um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital
dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a
identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de
competência, que é a matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCP).
Pois bem, uma vez sedimentado que os JCP transitam pelo resultado como
despesas, há que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a
essas despesas. Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato,
não há nenhum tipo de tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim
sendo, frente a esse vazio normativo da legislação comercial, concluo que as
despesas de JCP entram nas regras gerais de tratamento de despesas.
Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o
resultado do exercício a partir das receitas e das despesas, encerram-se as
receitas e as despesas, as contas contábeis onde são registradas são zeradas ao
final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
20
Apenas as contas patrimoniais tem influencia de um ano para outro, as contas de
resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes, é um pilar
essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um
mesmo exercício.
É o que se deduz do art. 187 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e
serviços vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas
operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não
operacionais; (Redação dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão
para o imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício,
necessita de autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1o
do art. 187 da Lei das S.A.
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e,
conforme o art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo
duração de um ano), sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos
casos especiais relacionado no parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a
data de término pode ser alterada.
SEÇÃO I
Exercício Social
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
21
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término
será fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os
próprios conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados, é o
que se infere da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei no 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância
obrigatória o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação
de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indica-la
em nota e ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade
estão vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e
não é somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na
legislação societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há
exceção, na ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma
exceção própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão
submetidas a esse regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das
S.A. que preveja especificamente para as despesas de JCPs que elas devam
atender ao regime de competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este,
qual seja, o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim regime
de competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em outras
palavras, mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se
pode, portanto, construir um conceito de regime de competência dissociado de
exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição
bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no
tempo.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
22
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais,
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando
correlatas, é conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer
sua geração.
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o
correlacionamento simultâneo entre as receitas e as despesas (também
entendido como princípio do confronto das despesas com as receitas e com os
períodos contábeis). A concretização do regime de competência para as despesas
consiste no reconhecimento das despesas no momento em que incorridas, não
estando relacionado (sendo o reconhecimento independente) com recebimentos
ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da
FIPECAFI2, em seu Manual3:
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS E
COM OS PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas
reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser
confrontada; os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros),
realizados em determinado período e que não puderam ser associados à
receita do período nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados
como despesa do período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao
montante dos recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no

2 FIPECAFI = Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FEA/USP.

3 Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS,
Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. São Paulo: Editora Atlas S.A. 6a Edição, pgs. 64 e 65.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
23
período, mas às receitas reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas,
e às despesas incorridas (consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos
em períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no
esforço de propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão
ocorrer em outro exercício, ou de se incorrer em despesas a serem
desembolsadas posteriormente (sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que
pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente pré-
operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa a
partir do exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a gerar
receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento
que superar o montante necessário para manter o setor em
funcionamento, independentemente do número de projetos em execução.
(Esses últimos gastos incluem os salários fixos dos pesquisadores e as
depreciações dos equipamentos permanentes.) Todo o gasto incremental
necessário para determinado projeto poderá ser ativado e, quando o
projeto iniciar a geração de receitas, amortizado contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em que se caracterizar a
impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou desmobilização do
projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional,
deverão ser considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um
gasto deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do
confronto direto com a receita ou com o período. Se somos conservadores
no reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a
atribuição de despesas.
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou
construção somente poderão ser ativados durante o período pré-
operacional.
Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de
ativo a ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
24
operação. As demais despesas financeiras serão apropriadas aos períodos
em que foram incorridas.
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de
confronto não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras
devem ser apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de
despesas pré-operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações
extremamente especiais (como as mencionadas na lição, entre as quais não se
enquadra o presente processo), autoriza-se a quebra da consideração da despesa
do período através do confronto direto com a receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as
receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010,
da lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo
Conselheiro citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a
pessoa jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das
receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo
exercício; que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele
exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do
mesmo exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a
ver com as receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de dois,
três, quatro ou cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital
próprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro)
daquele exercício.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não
consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual
seja, o pagamento); depois porque a data de assembleia não representa duração
de utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e,
por fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
25
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do
pagamento (seja o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da
assembleia que delibere sobre pagamento, seja na data da decisão da
administração no silêncio destes). Nada mais contrário ao regime de
competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante
para o reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do
capital investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a
empresa faz usufruto desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesas
num exercício se opera quando há correlação com as receitas de igual exercício; é
elementar ver que a data de AG que delibere sobre pagamento de JCPs não tem o
condão de modificar a data do incorrimento das despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível
fazer incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital
disponibilizado naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de JCPs
(assim não haverá lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o
que deve ser feito é a constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que
formará uma dívida da sociedade para com os sócios (sendo registrada no
passivo), de forma que esse DEVER da empresa fique evidenciado. Isso está
perfeitamente de acordo com o regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para
atender o método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se
aponte qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que, quando
se der o pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as
despesas de JCPs incorridas no eventual exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o
art. 9o da Lei no 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM EXERCÍCIOS
SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em exercícios
anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem ser
incorridas em exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu, frente à
legislação societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida
com a manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores
(embora não tenha deliberado sobre isso no momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao
regime de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado
quando incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
26
empresa) e independem do pagamento para sua dedução na contabilidade
societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em
exercício diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do
exercício anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto,
flagrante desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de
competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do
art. 175 da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer
incorrer despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o b). Na observância
do regime de competência, também não há direito de postergação de despesa
para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação
do art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
Art. 186. ...
...
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação
de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
...
Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e também
não foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não
possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum4 de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste
direito da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que
deixaram de ser incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art.
177 (regime de competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no
art. 187, III e IV e §1ob, todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral

4 O direito somente é adquirido se estiver de acordo com ordenamento jurídico, o que não se deu.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
27
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto,
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de sócios/acionistas
do exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que
acabam por reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das S.A. tenha sido
tão restritiva no seu art. 186, §1o, em razão da seriedade que envolve a apuração
do lucro líquido do exercício, com a conseqüente destinação dos lucros,
impactando todos os exercícios futuros.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente
venha a ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um
quadro de sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício
em que a despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos
outros; e, inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era
sócio na época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse
sempre a mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-
calendário de 2008.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95
O art. 9o da Lei no 9.429/95 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se
harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro
real das despesas incorridas5 e pagas, não concedeu esse tratamento para
despesas pagas e não incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de ser
incorridas no exercício anterior, que poderiam ser despesas no exercício
anterior; mas, nesse exercício, não são despesas, nem conservam a
capacidade de serem incorridas).
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como
fundamento para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do
lucro líquido do exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a
legislação societária, não há qualquer restrição de quantidade, daí porque o
capital pode ser disponibilizado para a empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já
no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo. As despesas de JCP do exercício
devem observar conjuntamente os limites do caput e do §1o do art. 9o da Lei no

5 Porque se não forem incorridas sequer despesas serão.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
28
9.429/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas, em obediência ao
art. 6o, §2o "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício
para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs
no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e
devidamente escriturada (no passivo) e constituída a corresponde
obrigação/dívida de pagá-los.
Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida
surge em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de
vista fiscal, o que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 não foi "despesa de juros
pagos ou creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se pode
limitar esse artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas
no exercício e pagas no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem ser
entendidos como "despesa de juros" e "obrigações/dívidas6 de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja
pagamento das despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento da
dívida de pagar JCPs que tiveram suas despesas incorridas em exercícios
anteriores. Esse segunda hipótese não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há,
propriamente, restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP
sejam pagos, é necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário estar-
se-ia pagando outra coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que resultou
na autuação em julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou
existir obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento, obrigação
esta constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios anteriores
não terem sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos
valores pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores,
também o montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do
caput e o do §1o) do art. 9o da Lei no 9.249/95.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim
entendido o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies),
então este limite deve ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados)
entre o total das despesas pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos

6 Ou juros a pagar.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
29
para quitar as dívidas de pagar JCPs de exercício anteriores, estando o excesso
submetido ao art. 6o, §2o, "a", do Decreto-Lei no 1.598/1977.
No caso dos autos, não haviam obrigações/dívidas (ausência de passivo), da
sociedade, de pagar JCPs vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios
anteriores, estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas
pela falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs,
resultando em desobediência do art. 177 (regime de competência) e do art. 186,
§1o, da Lei das S.A.
Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital
Próprio (pois não era baixa de passivo de JCP, nem tampouco despesas de JCP já
que essas somente as incorridas no exercício).
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a
perspectiva de que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito: esta por implicar na caducidade do direito por
perda do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação
de não exercê-lo, entendo por bem trata-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de
requisito para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim
material: não existiam JCP para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de
juros (seja por ausência de despesa já que a despesa só pode ser do exercício; seja
por ausência de conversão da obrigação de pagar JCP).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCP e a conseqüente
constituição da obrigação de pagar os JCP, o que permitiria, no caso de
pagamento ou crédito, o enquadramento ao benefício fiscal de dedutibilidade do
lucro real. O que foi pago não corresponde à satisfação (por meio de pagamento
ou crédito) de obrigações com despesas incorridas de JCP.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não atendo
aos requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir
que estou renunciando ao mesmo, implica em concluir que sequer tenho a
capacidade de renunciá-lo; ou que se o fizer, essa renúncia não produz efeito
algum, pois de que adianta renunciar a algo que não obteria ainda que não
houvesse renunciado.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da
decadência, esta seria no âmbito societário e não no âmbito fiscal; seria, assim,
renúncia/perda de prazo de fazer incorrer a despesa de JCP na lei societária, ou
ainda, do direito de deduzir do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa
incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e
também da decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
30
não há direito dos sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há
obrigação da sociedade, quando da ausência da deliberação de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como
intenção de receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de
remunerar os sócios através de JCP; o mero fato da permanência do capital dos
sócios na empresa não pode, na ausência de ficções legais (a exemplo de
presunção) ou de manifestação de vontade, ser juridicamente associado a uma
forma específica de remuneração do capital.
Caso se aceite a existência do "direito" de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas (pois não houve
renuncia, já que não houve manifestação de vontade em não fazer, e nem
decadência, já que não há prazo que fulmine esse direito), aí sim a discussão teria
algum sentido.
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar
se as prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não
haver aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1o, e o art. 187, III e IV e §1o,
"b", da Lei das S.A. não foram respeitados, a sociedade não observou o regime de
competência (ausência de correlação despesa-receita/ capital), bem como se
encaixou na vedação das possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a
situação é de não cumprimento de obrigação: ao não fazer da forma correta,
surge a vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito
de deduzir do lucro líquido despesas incorridas em anos anteriores ou permita
essa dedução, desde que esse direito não seja renunciado. Na verdade, o regime
de competência simplesmente não permite10 a dedução do lucro líquido
de despesas incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer
existe, ainda mais quando não há autorização para fazer incorrer a
despesa.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido despesas
de JCP incorridas em anos anteriores, simplesmente não há que se falar nos
institutos jurídicos da renúncia ou da decadência, por falta do pressuposto básico
dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se
aplicam aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita
ou de uma despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos
efetivamente ocorreram.
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no
sentido de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com
antecipação de imposto, sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
31
menos caberia recompor o resultado do ano-calendário ao qual deveria
corresponder as despesas (no caso, ano-calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os
pressupostos para sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o
que, como visto, não ocorreu. Se a despesa nem chegou a existir no passado, não
há como defender que o que está ocorrendo é apenas o seu cômputo em período
de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de
2004, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a
deliberação decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de
JCP, na parte que excede ao limite legal .
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os
valores a eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los
ou creditá-los.
Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações
anteriores de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos
anteriores, resta apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de
pagamento a título de JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade
para com os sócios, distribuição de dividendos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte, para manter o lançamento de IRPJ e CSLL fundado na
glosa da despesa a título de JCP de períodos anteriores. (destaques do original).
Estas as razões para manter a autuação fiscal quanto ao cômputo, em 2013, dos JCP
dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 (parcial), e em 2015, dos JCP dos exercícios de 2011 (parcial),
2012 e 2014.
Não assiste razão à Recorrente quando afirma que a autoridade fiscal não fez
ressalvas ao pagamento nos anos auditados de JCP de períodos anteriores:
37. Em resumo, nenhuma ressalva da fiscalização acerca do cálculo pertinente aos
exercícios pretéritos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, que, em adição aos juros
sobre capital próprio dos próprios anos base de 2013 e 2015, foram pagos
acumuladamente em 2013 e 2015.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
32
A autoridade fiscal foi expressa ao consignar que tais valores não poderiam ser
aproveitados nos resultados dos exercícios auditados, conforme seguinte passagem do Termo de
Verificação Fiscal (TVF, fls. 24 a 31, com destaques ora acrescidos):
DA IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE
PERIODOS ANTERIORES
O regime aplicável às despesas de juros sobre o capital próprio é o de
competência.
O contribuinte deveria em 2009 ter contabilizado a despesa daquele ano,
mantendo-a junto ao passivo a pagar retendo e recolhendo o IRRF sobre essa
despesa.
Mesmo procedimento deveria ter sido efetuado nos anos posteriores.
Ao fazer isso o contribuinte reduziria ano a ano o patrimônio liquido aumentando
o passivo com os juros a pagar.
Da maneira como o contribuinte afirma que fez poderíamos dizer que ele se
utilizou do regime de caixa o que permitiria uma distribuição muito maior de juros
sobre o capital próprio uma vez que não se reduziu à época própria o patrimônio
líquido em função da despesa não contabilizada, portanto, inexistente,
postergando de maneira indevida a retenção do IRRF.
Portanto, a não contabilização dos juros à época própria de acordo com o regime
de competência interfere nos valores do patrimônio liquido permitindo uma
maior distribuição de juros nos períodos posteriores, pois estar-se-ia pagando
juros sobre os juros não distribuídos e se postergando o pagamento da imposto
de renda na fonte do beneficiário.
[...]
Desta forma não há previsão legal para a distribuição de juros de capital próprio
de períodos anteriores não contabilizados à época própria.
Além da constatação de distribuição indevida de JCP de períodos anteriores, a
autoridade fiscal constatou, ainda, que a Recorrente distribuiu valores dos períodos auditados em
excesso ao que deveria ser distribuído.
Os excessos procedidos pela ora Recorrente decorreram da utilização, para o
cálculo dos JCP, de valores incorretos do patrimônio líquido do período.
Afirma a autoridade autuante que para o ano-calendário 2013, o patrimônio líquido
inicial seria de “...R$ 280.422.824,96, valor que se manteve até 31/08/2013, quando houve
aumento de capital e o patrimônio liquido passou para R$. 327.342.824,96 que perdurou até
31/12/2013, conforme alterações contratuais extraídas da JUCESP”.
Para a Recorrente, o valor correto seria R$ 360.461.190,93. Para comprovar,
apresenta extrato da DIPJ do período:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
33

Veja-se que a Recorrente não contesta a afirmação fiscal segundo a qual
documentos extraídos da JUCESP comprovariam que o patrimônio líquido até 31/12/2013 era de
R$ 327.342.824,96.
Visando se contrapor à conclusão do fisco, a Recorrente pretende demonstrar que o
valor do patrimônio líquido em 31/12/2013 seria a correta base para o cálculo dos JCP.
Sem razão a Recorrente. Veja-se que somente uma alteração contratual foi
realizada no curso do ano de 2013 para aumento do capital social:

Conforme se constata no TVF, a autoridade fiscal levou em conta tal alteração para
o cálculo dos corretos JCP do período, conforme tabela abaixo, com alteração dos valores
dedutíveis a partir do mês de setembro, após o aumento do capital social da Recorrente:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
34

Ou seja, a autoridade fiscal parte de um PL inicial de R$ 280.422.824,96,
exatamente o mesmo valor constante na DIPJ acima copiada e integrante do recurso voluntário, e
acrescenta, a partir do mês de setembro, o resultado do aumento de capital arquivado na JUCESP,
alcançando a soma de R$ 327.342.824,96.
Procedimento exatamente idêntico aconteceu em relação ao ano-calendário de
2015, com a diferença que neste ano não houve aumento do capital social no curso do exercício.
Veja-se que, neste caso, a Recorrente pretende justificar o valor por ela adotado
apresentando a imagem do PL da ECF do ano-calendário 2016:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
35

A razão das diferenças entre os valores utilizados pelo fisco e os pretendidos pela
Recorrente estão nos resultados de cada período. A Contribuinte assim se manifesta sobre o
tema:
43. Relembre-se que o artigo 9o da Lei n. 9.249/95 especifica no parágrafo 8o as
contas do patrimônio líquido que devem ser consideradas, não existindo qualquer
obrigação de exclusão do lucro do exercício, que, evidentemente, se encontra
incluído na conta de reserva de lucros
A pretensão da Recorrente para utilizar como base de cálculo dos JCP o valor do
lucro auferido no exercício não encontra respaldo legal.
Rememore-se que os JCP foram instituídos para remunerar os sócios pela aplicação
de capital na pessoa jurídica. No caso dos autos, a Recorrente apurou, nos anos-calendário sob
exame, o lucro real anual.
Por esta sistemática, o valor do lucro do exercício somente é conhecido no dia
31/12 de cada ano. Obviamente, este lucro, apurado no último dia do ano, não foi “utilizado” pela
empresa durante o ano em que se formou para que pudesse justificar a remuneração pelos JCP.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.488 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720817/2017-10
36
Ademais, o destino que será dado ao lucro não distribuído no período depende de
aprovação dos órgãos societários competentes. Somente depois desta deliberação é que se pode
aferir se os valores integrarão a base de cálculo dos JCP prevista no art. 9o, § 8o da Lei no
9.249/1995.
Por estes fundamentos, também não se acolhe a pretensão da Recorrente para
reformar o acórdão recorrido nesta matéria.
Por fim, registre-se que a Recorrente não contestou expressamente a aplicação do
mérito do quanto decidido à CSLL. Neste passo, reproduzo, por concordar com elas, as conclusões
do acórdão recorrido quanto à CSLL:
Da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
97. No que tange à CSLL, cabe registrar que a exigência fiscal apurada no IRPJ
ocasiona insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição, o
que ensejou a lavratura do respectivo auto de infração.
98. A exigência fiscal relativa a esta contribuição é mera decorrência dos fatos
apurados no auto de infração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ).
Subsistindo a matéria fática que ensejou o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte
deve colher aquele auto de infração lavrado por mera decorrência, tendo em vista
o nexo causal entre eles.
99. Pelo exposto, está correta também a apuração da CSLL resultante da glosa de
despesa com pagamento da TJLP.
CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 289
DF CARF MF
Original